Tribunal: TJMT
Processo: 1047665-38.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1047665-38.2025.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: SAULO DE OLIVEIRA MASSOLI
RECORRIDA: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/11 a 19/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, especialmente quanto à alegada abusividade na taxa de juros remuneratórios estipulada em contrato de financiamento. O recorrente sustenta que a taxa contratada (55,55% a.a.) ultrapassa em mais de 50% a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, o que, em sua ótica, seria suficiente para caracterizar abusividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento celebrado entre as partes configura abusividade suficiente para autorizar a revisão judicial da cláusula contratual, à luz da legislação consumerista e da jurisprudência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.
4. A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é admitida apenas de forma excepcional, quando comprovada, de forma robusta, a abusividade que imponha desvantagem exagerada ao consumidor (REsp 1.061.530/RS – Temas 24 a 27/STJ).
5. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, conforme entendimento pacificado na Súmula 382 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a abusividade na taxa de juros remuneratórios somente se caracteriza quando a taxa contratada ultrapassa em mais de 50% a média de mercado, conforme decidido no REsp 1.031.949/RS.
7. No caso concreto, embora a taxa de 55,55% a.a. seja superior à taxa média do BACEN (29,49% a.a.), a diferença não ultrapassa o patamar de 50%, não sendo suficiente, por si, para presumir abusividade.
8. As variações inferiores a esse limite refletem estratégias comerciais legítimas e políticas de crédito baseadas no risco da operação, principalmente em financiamentos de veículos usados para consumidores com maior risco de inadimplência.
9. Inexistindo demonstração de onerosidade excessiva ou vantagem exagerada, não se justifica a revisão da cláusula contratual, tampouco a descaracterização da mora ou a repetição de indébito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A estipulação de taxa de juros remuneratórios em percentual superior à média de mercado apenas autoriza a revisão judicial quando demonstrado que ultrapassa em mais de 50% tal média. 2. A caracterização da abusividade exige prova concreta de onerosidade excessiva ou vantagem exagerada, não sendo suficiente a mera divergência percentual. 3. O risco da operação e o perfil do consumidor são fatores legítimos na formação da taxa de juros, especialmente em financiamentos de veículos usados.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 51, § 1o; CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009 (Temas 24 a 27/STJ); STJ, REsp 1.031.949/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 747.276/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 16.05.2017; Súmula 382/STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047665-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SAULO DE OLIVEIRA MASSOLI - CPF: 458.414.461-34 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), DRIELLY LOUHANY ARRUDA GUIOT - CPF: 033.542.771-57 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025